Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715161-68.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR TERCEIRO COM A CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade pelos débitos relativos a serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e, inexistindo alteração da titularidade contratual perante a concessionária, não cabe ao terceiro, ainda que usuário direto do serviço, a discussão em juízo de questões relativas ao contrato. 2. No caso concreto, as faturas de energia foram emitidas em nome de terceiro, enquanto a Autora da demanda principal ocupa o imóvel mediante Contrato de Compra e Venda do Fundo de Comércio de Unidade Franqueada. 3. Logo, ressoa patente a ilegitimidade da empresa ADL Comércio de Alimentos Ltda. para figurar no polo ativo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, porquanto o contrato firmado com a concessionária de energia é titularizado por terceiro. E o mesmo fundamento justifica também a ilegitimidade passiva dela para a Reconvenção que tem por objeto a cobrança dos débitos. 4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. Precedente da Corte Especial do c. STJ (Tema 1.076). 5. Referida Corte Superior, na oportunidade, entendeu que o elevado valor da causa não atrai a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15. 6. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 17, ambos do CDC, aduzindo sua legitimidade ativa na qualidade de consumidora final do serviço de energia elétrica e vítima do dano causado pelo desligamento da rede. Assevera que as cobranças realizadas se referem ao consumo de energia do local em que exerce a função comercial. Sendo assim, o desligamento da rede elétrica a afeta diretamente, ainda que o registro não tenha sido alterado para o seu nome. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 2o e 17, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Compulsando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se que as faturas de energia foram emitidas em nome de LLIMA Alimentação Eireli ME (ID 47161283), enquanto a Autora da demanda principal ocupa o imóvel mediante Contrato de Compra e Venda do Fundo de Comércio de Unidade Franqueada (ID 47161280). Nesse contexto, ressoa patente a ilegitimidade da empresa ADL Comércio de Alimentos Ltda. para figurar no polo ativo da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, porquanto o contrato firmado com a concessionária de energia é titularizado por terceiro. E, conforme bem pontuado pelo ilustre sentenciante, o mesmo fundamento justifica também a ilegitimidade passiva dela para a Reconvenção que tem por objeto a cobrança dos débitos” (ID 51686041). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030